Tribunal: STF
Processo: HC 168524
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração.



    PRISÃO PREVENTIVA – EXTORSÃO COM CAUSA DE AUMENTO – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a prática de extorsão com causa de aumento, a envolver grave ameaça e violência física a mulheres em situação de prostituição, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia. 



    PRISÃO DOMICILIAR — INADEQUAÇÃO. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal.